Tribunal: TJMT
Processo: 1022111-37.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES POR DUAS VEZES. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AO FATO 1. POSSIBILIDADE. BEM RECUPERADO E AVALIADO EM VALOR IRRISÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES QUE POSSIBILITAM O RECONHECIMENTO DO POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER PESSOAL QUE NÃO INFLUENCIAM NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO. 2. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. ENUNCIADO 33 DA TCCR-TJMT. NECESSIDADE. 3. RECURSO PROVIDO.
O princípio da insignificância – que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal – tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada, esta, na perspectiva de seu caráter material, podendo ser aplicado ao crime de furto simples, quando presentes tais características.
Segundo o entendimento adotado pelas cortes superiores, as circunstâncias de caráter pessoal, fundadas nos antecedentes e reincidência do acusado, não possuem o objetivo de influenciar, por si sós, na aferição da insignificância penal.
2. A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em quantitativo proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.
3. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022111-37.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENAN DA SILVA BATISTA - CPF: 071.718.484-69 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELVIS SANTOS DE MORAES - CPF: 690.259.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HELLEN CRISTINA DA COSTA - CPF: 982.332.111-68 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS DE ARAUJO COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO A DE LIMA - CNPJ: 01.217.517/0001-08 (VÍTIMA), GILBERTO ALVES DE LIMA - CPF: 378.188.991-20 (VÍTIMA), KAMILLY VITORIA ESTEVAO DA SILVA - CPF: 071.320.111-89 (VÍTIMA), SHOW PRESENTES E VARIEDADES LTDA - CNPJ: 15.526.393/0001-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.

FURTO
SIMPLES

POR DUAS VEZES
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE

PELA
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
AO FATO 1
.
POSSIBILIDADE
.

BEM RECUPERADO E AVALIADO EM VALOR IRRISÓRIO. IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES QUE POSSIBILITAM O RECONHECIMENTO DO POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CONSEQUENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL. ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DE CARÁTER PESSOAL QUE NÃO INFLUENCIAM NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ABSOLVIÇÃO. 2. READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA.
ENUNCIADO 33 DA TCCR
-TJMT
.
NECESSIDADE. 3. RECURSO PROVIDO.

O princípio da insignificância
–
que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal
–

tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada
,
esta
,
na perspectiva de seu caráter material, podendo ser aplicado ao crime de furto simples, quando presentes tais características.

Segundo o entendimento
adotado
pelas
c
ortes
s
uperiores, as circunstâncias de caráter pessoal, fundadas nos antecedentes e reincidência do acusado, não possuem o objetivo de influenciar, por si sós, na aferição da insignificância penal.

2.
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em
quantitativo
proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.

3.
Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceir
a Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação
criminal
interposto
por
Renan da Silva Batista
, objetivando a re
forma da sentença prolatada pel
o
Ju
í
z
o

da

3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/
MT
, nos autos da
Ação P
enal
n.

1022111-37.2021.8.11.0003
,

condenando-o

pela prática do delito

de furto
simples, por duas vezes

(art. 155,
caput
,
do Código Penal),
à
pena
de
1 (um) ano
e
2
(
dois
) meses

de reclusão, em regime aberto,
e
1
4
(
quatorze
) dias-multa
,

à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época do
s fatos
, sendo, a pena privativa de liberdade, substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da
s
Execuç
ões
Pena
is
.

O apelante,
na
peça recursal
que se encontra n
o ID
170529463
, postula

a aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância
em relação ao
f
ato 1
, destacando
que “
A res furtiva no que tange ao primeiro fato,
valia o equivalente a aproximadamente R$ 31,00 (trinta e um reais) à época dos fatos. Valor inferior a 3% do valor do
salário mínimo
vigente à época dos fatos. E ainda foi recuperada (ID 65109178)
”
.
E, s
ubsidiariamente, requer a fixação da pena de multa no quantitativo mínimo legal.

Destaques no original

Nas

contrarrazões que se encontram no ID
170529465
, o Ministério
Público

ressalta

o acerto da
sentença

condenatória
, pugnando pelo desprovimento deste recurso.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço

no ID
175123669
,
opin
a
“
pelo parcial

provimento do recurso de apelação, a fim de que o decisum seja
reformado para aplicar o princípio da insignificância ao fato 1 (furto
de camiseta de time de futebol, avaliada em R$ 31,00, do
estabelecimento comercial “Gamela Magazine”)
”
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
exordial acusatória,
que se encontra no
ID
174616490
,
narra
os fatos desta forma:

[...]

FATO 01 – FURTO SIMPLES CONSUMADO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 31 de

agosto de 2021, em horário indeterminado, no estabelecimento comercial denominado

“Gamela Magazine”, sediado na Avenida Marechal Rondon, n° 617, região central desta

cidade de Rondonópolis/MT,
RENAN
da Silva Batista, imbuído de animus
furandi
,
subtraiu
,

para si e com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel – 01 (uma) camiseta do

Corinthians, avaliada em R$ 31,00 (trinta e um reais) (vide auto de avaliação de fls. 117), de

propriedade do
recinto empresarial
.

FATO 02 – FURTO SIMPLES CONSUMADO

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 31

de agosto de 2021, por volta das 15h00min, no estabelecimento comercial denominado “Show

Presente”, sediado na Avenida Amazonas, n° 918, região central desta cidade de

Rondonópolis/MT,
RENAN
da Silva Batista, imbuído de animus
furandi
,
subtraiu
, para si e

com ânimo de
assenhoramento
definitivo, coisa alheia móvel – 01 (um) urso de pelúcia do

Mickey, avaliado em R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) (vide auto de avaliação de fls.

117), de propriedade do
recinto empresarial
.

HISTÓRICO DOS FATOS

Fazem esclarecer as investigações policiais, que no dia dos fatos, o

acusado caminhava pelas ruas da cidade de Rondonópolis/MT, quando, então, avistou uma

camiseta do Corinthians pendura no estabelecimento “Gamela Magazine”, oportunidade em

que, aproveitando-se da ausência temporária de vigilância, acabou por s
u
btrair o objeto alheio

móvel.

É do produto das investigações, que a ação delitiva fora flagrada por

um carteiro dos correios que passava pelo local, cuja pessoa, de imediato, informou os fatos

ao proprietário do estabelecimento.

Restou-se apurado, que após a prática delitiva adrede mencionada, o

acusado continuou a transitar pela via pública, quando, então ao passar pelo estabelecimento

“Show Presente”, acabou por subtrair um urso de pelúcia do Mickey, cuja ação delitiva fora

flagrada pela funcionária
Kamilly
Vitória Estevão da Silva.

Consta que
Kamilly
Vitória Estevão da Silva, após breve perseguição

ao acusado, acabou por acionar os agentes da lei e indicar o local onde o acusado se

encontrava. A partir daí, a guarnição deslocou-se até o local indicado pela funcionária,

oportunidade em que, além de apreenderem os objetos subtraídos, também prenderam o

acusado em flagrante delito.

[...]

Destaques no original

A
materialidade e a autoria delitiva do
s
crime
s
de furto narrado
s
na denúncia estão comprovadas, tanto que não foram impugnadas no
presente
recurso.

N
o
que tange
a
o pedido de
absolvição
do apelante
em relação ao
f
ato 1,
nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal,
visando o
reconhecimento da atipicidade da sua conduta
por conta da aplicação
,
em seu favor
,
do
princípio da insignif
icância
,
é forçoso reconhecer
que tal pleito merece acolhi
mento
.

Com
o se sabe, o
princípio da insignificância ou da bagatela, como também é chamado, está diretamente ligado aos postulados da fragmentariedade, da intervenção mínima do Estado em matéria penal, e vem sendo acolhido pela doutrina e pela jurisprudência.

Além disso,
por força do princípio da legalidade, somente a adequação total da conduta do agente ao tipo penal incriminador faz surgir a tipicidade formal ou legal. No entanto, esse conceito não é suficiente para a concretude da tipicidade penal, uma vez que esta

deve ser analisada ainda sob a perspectiva de seu caráter material, tendo como base a realidade enfrentada pela sociedade, de sorte a impedir que a atuação estatal se dê além do reclamado pelo interesse público.

Por conseguinte
, considerando que a tutela penal deve se
r
aplicada apenas quando ofendidos bens mais relevantes e necessários à sociedade, porquanto é a última dentre todas as medidas protetoras a ser imposta, cabe aos julgadores delimitarem o âmbito de abrangência dos tipos penais abstratamente positivados no ordenamento jurídico, de modo a excluir de sua proteção aqueles fatos provocadores de ínfima lesão ao bem jurídico por ele tutelado.

Por outro lado, deve ser verificada a necessidade e a utilidade da medida de política criminal, para que sua incidência se opere de forma prudente e criteriosa, daí por que é indispensável a presença de determinadas condições, tais como: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência total de periculosidade social da ação; o
ínfimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica ocasionada, exatamente como a hipótese debatida nos autos.

No caso
sob
análise, o princípio da insignificância
deve
ser
aplic
ado
ao
f
ato 1
, tendo em vista que o delito não foi perpetrado com violência, foi atribuído ínfimo valor
ao objeto furtado
[
camisa de time
avaliada em

R$
31
,00
, que foi restituíd
a
]
.

E
mbora o sentenciante tenha afastado a aplicação do benefício ora requestado ao apelante ao argumento de que “
o réu é contumaz na prática de delitos
contra o patrimônio, fazendo dele seu meio de subsistência, pois

responde ainda a outra ação penal nesta Comarca, pela prática do

crime de receptação, conforme se denota dos autos de no 1009796-
74.2021.811.0003, atualmente aguardando a prolação de sentença
”
, tem-se que, tal condição, isoladamente, não é suficiente
para afastar a aplicação do princípio da bagatela.

Isso porque,
no julgamento conjunto dos
H
abeas
C
orpus n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG2, o
Supremo Tribunal Federal
firmou o entendimento de que “
a reincidência não

impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material
”, sendo

um dos “
elementos que, embora não determinantes, devem ser

considerados”, dentro de um “juízo amplo (‘
conglobante
’), que vai

além da simples aferição do resultado material da conduta
”.

A
demais
disso, a
o tempo da sentença,
o apelante
sequer ostenta
va
a condição
de reincidente
, uma vez que a ação penal citada pelo magistrado ainda

não havia sido julgada quando da prolação
do édito condenatório.
Outrossim, não obstante o delito tenha sido cometido

em continuidade delitiva, o furto posterior foi de um urso de

pelúcia, avaliado em R$ 179,00, valor que pouco excede 10% do
salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Logo
, diante das peculiaridades do caso concreto, considerando que
em relação
ao
f
ato 1 o prejuízo material não foi de grande monta –
o
bem avaliado em R$ 31,00 e restituído à vítima – e que a conduta do
apelante
não causou lesividade relevante
à ordem

social, deve incidir o postulado da insignificância, a despeito de

eventual habitualidade delitiva.

Ressalte-se, por pertinente, que a linha intelectiva desenvolvida neste voto está em perfeita sintonia com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que já se manif
estou
sobre o assunto em situações assemelhadas, consoante se infere
dos julgados abaixo ementados
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARQUET FEDERAL EM HABEAS CORPUS. ART. 155, § 4.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECONHECIMENTO. EXCEPCIONALIDADE. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. CONCURSO DE AGENTES. VALOR DA RES. MÍNIMA OFENSIVIDADE. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

- O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) a nenhuma periculosidade social da ação; (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
DJe
5/6/2009).

- O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n. 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do
EREsp
n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA,
DJe
10/12/2015, estabeleceu que
a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, verificação de que a medida é socialmente recomendável, como no presente caso
. Precedentes.

-
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
. Precedentes.

- Na hipótese, o entendimento do Tribunal a quo devia mesmo ser afastado, tendo em vista que se trata de situação que atrai a incidência excepcional do princípio da insignificância, uma vez que, apesar do acusado ser
multirreincidente
e de o delito ter sido cometido em concurso de agente
s,
não há notícias nos autos acerca de qualquer dado concreto da ofensividade da conduta, pois o bem subtraído - um saco de ração - é de valor não relevante e foi prontamente recuperado,
tudo a configurar a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do envolvido
.

- "[...] mesmo nos casos de acusados reincidentes e que tenham praticado furto qualificado, esta Corte Superior tem admitido a incidência do princípio da insignificância diante das peculiaridades do caso concreto" (
AgRg
no REsp n. 2.035.302/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de 3/4/2023).

- Agravo regimental desprovido.

(
STJ -
AgRg
no HC n. 844.190/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023,
DJe
de 8/9/2023)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE CONCEDIDO. FURTO SIMPLES (RES FURTIVA: FOGAREIRO USADO). ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO. BAIXO VALOR DO BEM. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ILEGALIDADE MANIFESTA NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE.

1. Deve ser mantida a decisão hostilizada que concedeu liminarmente a ordem, absolvendo o paciente da imputação de furto simples, uma vez que,
a despeito da reincidência e maus antecedentes do agravado, deve ser aplicado o princípio da insignificância, especialmente por se tratar de bem de pequeno valor: um fogareiro usado, devolvido para a vítima
.
Precedente.

2. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 832.656/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 1/9/2023)

Destacamos

Diante do que foi exposto, reconhecendo como necessária a readequação da pena que fixada
Renan da Silva Batista
, passo a
redimensioná-la
da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a inexistência de valoração negativa das circunstâncias judiciais, mantenho a pena-base no mínimo legal, qual seja, em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
que tenho por justo e necessário para a prevenção e reprovação do ilícito praticado.

Na segunda fase, inexistindo agravantes a serem sopesadas e presentes a atenuante da confissão espontânea,
mantenho a pena no mínimo legal, em razão da vedação
constante na Súmula 231
do Superior Tribunal de Justiça
.

Na terceira fase,
inexistem causas de
aumento e de
diminuição de pena
e, uma vez absolvido pelo
f
ato 1
,
fixo a pena em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-
multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, a qual tenho por definitiva diante da inexistência de outras causas modificadoras de pena a serem consideradas.

No que diz respeito ao regime de cumprimento da pena, mantenho o regime aberto
,
conver
tendo a
pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, consistentes em prestação pecuniária, fixada em valor correspondente a um salário-mínimo.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso interposto por
Renan da Silva Batista
para
absolvê-lo
do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal) descrito no
f
ato 1
da denúncia,
com fulcro no art. 387, III, do Código de Processo Penal,
readequando sua pena final para
1 (um) ano de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, e
10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
que deverá ser convertida
em
um
a
restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária, fixada
no
valor correspondente a um salário-mínimo.

Determino a expedição de ofício ao
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, comunicando aquela autoridade judiciária acerca dos termos deste acórdão independentemente do seu trânsito em julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023